Tribunal: TJES
Processo: 5016867-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016867-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GENEROSA FERRAZ DE ARAUJO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 31/05/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016867-77.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GENEROSA FERRAZ DE ARAUJO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCELSA. NÚMERO
TELEFÔNICO PERTENCENTE À RECORRIDA
DIVULGADO INDEVIDAMENTE EM INFORMATIVO
DA RECORRENTE.
LIGAÇÕES
DO PÚBLICO
INCESSANTES
COM PERTURBAÇÃO
DO
COTIDIANO DA RECORRIDA
. FALHA NA PRESTAÇÃO D
OS
SERVIÇO
S.
INÉRCIA
DA CONCESSIONÁRIA
NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ERRO DE INFORMAÇÃO COM OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA
EM SUA PRIVACIDADE E INTIMIDADE.

VALOR ARBITRADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

De acordo com a prefacial, a Recorrente, por erro na divulgação de informativo ao púbico, indicou, como número telefônico de contato, aquele referente à linha de titularidade da Recorrida, fato que redundou no recebimento de variadas ligações e mensagens do público em geral, com perturbação de sua vida cotidiana ao longo de meses. Alegou ainda que, apesar de ter procurado a Recorrente na esfera administrativa para solução do problema, a empresa se manteve inerte, não havendo solução que não o ajuizamento da presente demanda. Ao final, requereu a condenação da Recorrente em obrigação de fazer consistente na retirada do número da linha telefônica de seus informativos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em defesa, argumentou a Recorrente que o equívoco partiu do órgão público municipal que divulgou, de forma equivocada, o número da Recorrida para atendimento ao público consumidor dos serviços da concessionária.

O édito sentencial, reconhecendo a falha na prestação dos serviços da Recorrente, determinou a retirada da informação pública referente à linha telefônica da Recorrida, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a Recorrente pugna pela reforma do julgado, argumentando que os telefones utilizados para informações quanto à iluminação pública são disponibilizados pela Prefeitura, não tendo responsabilidade pelo fato. Sustentou, ainda, a ausência de elementos a ensejar a sua condenação a pagamento de indenização por danos morais, requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

De início, registro que tais razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

À vista disto, é evidente que houve falha na prestação de serviço pela Recorrente, vez que, apesar de o número de telefone ser disponibilizado pela Prefeitura, a parte Recorrida informou o erro à empresa e esta permaneceu inerte.

Outrossim, é de responsabilidade da distribuidora de energia elétrica manter a relação dos números telefônicos atualizada. Contudo, não o fez, embora avisada. Assim, cabalmente demonstrado que não houve a mínima diligência exigida de todo fornecedor no mercado de consumo, restando, portanto, configurada a responsabilidade da Recorrente pelo evento danoso suportado pela Recorrida.

Não há espaço para dúvidas quanto ao abalo na esfera psicológica da consumidora em razão da divulgação ao público de seu número de telefone por erro da concessionária, tendo sua intimidade e privacidade violadas, afora os transtornos em sua vida cotidiana pelo recebimento de um número expressivo de telefonemas e mensagens.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:,

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo transtorno que vivenciou a parte Requerente que teve o seu número divulgado indevidamente pela parte Requerida, que quando acionada quedou-se inerte, recebendo incontáveis ligações e mensagens, sendo uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Por outro lado, o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se proporcional e razoável, levando-se em conta a ordem dos transtornos sofridos pela Recorrida, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.